Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-17.2020.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600425-17.2020.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600425-17.2020.6.16.0165
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600425-
17.2020.6.16.0165 que julgou procedente o pedido contido na presente Representação para o fim
de: a) declarar praticada, por parte do Representado Claudio Antonio Angonezi Cogo, conduta
vedada a agente público, consistente em ter cedido e se utilizado do serviço prestado pela
servidora pública municipal Ketlin Raiana Kozak Fites em favor do comitê de campanha eleitoral
(limpeza do escritório de campanha), durante o expediente normal, sem que estivesse licenciada
no período e; b) condenar o Representado Claudio Antonio Angonezi Cogo ao pagamento de multa
no importe de 7000 (sete mil) UFIR, equivalente a R$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e
oito reais e setenta centavos), na forma dos artigos 73, inciso III, e §4º, da Lei nº. 9.504/1997 e 62,
§4º, da Resolução nº. 23.457/2015 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. (Representação Especial
por conduta vedada proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Claudio Antonio
Angonezi Cogo, imputando-lhe a prática de conduta vedada a agente público, notadamente a
indicada no artigo 73, inciso III, da Lei nº. 9.504/1997, pugnando, em consequência, pela
procedência do pedido a fim de condenar o Representado ao pagamento da multa correspondente,
vez que a Sra. Ketlin Raiana Kozak Fites, auxiliar de serviços gerais do Município de Capitão
Leônidas Marques, prestou serviços de limpeza, por pelo menos duas vezes, no comitê do Partido
MDB - Movimento Democrático Brasileiro, durante o horário de expediente normal de serviço
público, não estando licenciada, no período antecedente às eleições municipais ocorridas no mês
de novembro de 2020. A conduta vedada, em relação a qual foi deflagrada a Representação,
consiste na prática de ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente
normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; ref. Notícia de Fato MPPR-
0028.20.000519-8 - Promotoria de Justiça de Capitão Leônidas Marques~; gerador cadeia -
Capitação Leônidas Marques - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO ANTONIO ANGONEZI COGO (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
432
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.602

RECURSO ELEITORAL 0600425-17.2020.6.16.0165 – Capitão Leônidas Marques – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO ANGONEZI COGO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS KUHN - OAB/PR46783-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/97.
UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA EM HORÁRIO
DE EXPEDIENTE PARA LIMPEZA DE COMITÊ ELEITORAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA DETERMINADO A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 se
configura quando agente público determina a cessão ou utilização de
servidores públicos para realização de serviços em comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal.

2. Ausência de comprovação efetiva de que o recorrente, agente público,
determinou a utilização de servidora pública municipal para, durante o horário
de expediente normal do serviço público, realizar limpeza em comitê eleitoral.

3. Descaracterizada a prática de conduta vedada, não se pode impor a
sanção pecuniária prevista no §4º do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Num. 42938432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CLAUDIO ANTONIO ANGONEZI
COGO em face da respeitável sentença que julgou procedente a representação para o
fim de reconhecer a prática de conduta vedada e condenou o representado CLAUDIO
ANTONIO ANGONEZI COGO ao pagamento de multa no valor de 7.000 UFIR,
equivalente a R$ 7.448,70, na forma dos artigos 73, inciso III, e §4º, da Lei n. 9.504/1997
e 62, §4º, da Resolução TSE n. 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral

Segundo a petição inicial (ID 4285595), na qualidade de Secretário de
Gabinete Administração Municipal e vinculado à agremiação Movimento Democrático do
Brasil – MDB, o recorrente teria, supostamente, praticado conduta vedada por agente
público consubstanciada na cessão da servidora pública KETLIN RAIANA KOZAK FITES
para execução de serviços de limpeza, durante horário de expediente, em favor do
mencionado partido político.

Em suas razões recursais (ID 42855781), o recorrente sustentou, em síntese,
que: (a) não solicitou que funcionário público realizasse a limpeza do comitê de
campanha, (b) não se caracterizou ato ilegal, mas apenas pequena irregularidade
funcional que não merece maiores considerações ou reprimendas; e (c) excesso da multa
aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42871629) opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A Lei nº 9.504/1997 veda a prática de determinadas condutas por agentes
públicos, a fim de manter a denominada igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais[1].

Num. 42938432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

A propósito dessa questão, veja-se a lição doutrinária de Eneida Desiree
Salgado:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de respeito
à máxima da igualdade prevista no texto constitucional. Trata-se de condição necessária
ao pleno exercício do voto livre e, portanto, consectário da democracia brasileira.

Referida máxima incide, por igual, na atuação da administração pública e de
seus agentes. A impessoalidade é fundamento essencial, de modo que a gestão pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos candidatos das disputas
eleitorais.

Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre
candidatos é que se estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei n.
9.504/1997. Prescinde-se, inclusive, da análise de potencialidade lesiva, eis que a lesão
ao bem jurídico se traduz de forma objetiva, ou seja, basta tão somente a prática do ato
para se configurar o ilícito eleitoral.

No caso em tela, no exercício da função de agente público, ao recorrente foi
imputada a prática de conduta vedada consubstanciada na cessão da servidora pública
Ketlin Raiana Kozak Fites, durante o expediente de trabalho público, para execução de
serviços de limpeza no comitê de campanha do MDB,

O artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 estabelece:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Não obstante ser incontroverso o fato de que a referida auxiliar de serviços
gerais da administração pública municipal tenha executado serviços de limpeza, por duas
Num. 42938432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

a três vezes, em local destinado ao comitê de campanha eleitoral do MDB, há se verificar
se o recorrente, efetivamente, determinou que esse serviço fosse realizado pela servidora
pública municipal.

Segundo o depoimento prestado pela mencionada servidora ao Ministério
Público (ID 42855599), ela não sabia que o local onde realizou a limpeza era um comitê
eleitoral e, além disso, a ordem para realização dessa atividade partiu de outro agente
público conhecido por Joãozinho:

Sou auxiliar de serviços gerais do município, é meu concurso né, serviços gerais.
Perguntada respondeu que seu horário de expediente é de 7:00h às 11:00h e das
13:30h às 17:45h. Perguntada respondeu que não desempenha atividades
particulares ou empregos privados. Perguntada respondeu que no dia 24.09.2020
confirmou que se recorda de ter feito a limpeza no comitê do partido do MDB mas até
então, não sabia do que se tratava. Perguntada respondeu que foi fazer uma limpeza
porque era para uma reunião da Prefeitura. Perguntada respondeu que passou um
pano que a limpeza foi coisa rápida. Perguntada respondeu que quem determinou a
limpeza foi o senhor João, o famoso Joãozinho. Perguntada respondeu que o sr.
Valter Schimidt não determinou isso e não sabe se este sabia de alguma coisa.
Perguntada respondeu que João disse que seria uma reunião da Prefeitura.
Perguntada respondeu que João disse se poderia ir até o local dar uma limpadinha.
Perguntada respondeu que no local até tinha uma moça com o crachá da Prefeitura.
Perguntada respondeu que estranhou o local da reunião sendo que, depois de alguns
dias, foi saber o que realmente era ali, sendo que aí deu para trás e não quis mais
participar. Perguntada respondeu que acha que foi umas duas ou três vezes, sendo
que, depois que viu que era o comitê do partido não quis mais ir porque sabia que iria
dar problema. Perguntada respondeu que não sabe qual a servidora com crachá que
estava no local, que não sabe sua identidade ou seu nome.

Por sua vez, ao prestar declarações em juízo como informante, João de Deus
esclareceu que (ID 42855772):

Perguntado pela Juíza respondeu que tem relação de amizade com Cláudio Cogo;
Perguntado pela Juíza respondeu que trabalha como feitor a 18 anos na Prefeitura;
Perguntado pela Juíza respondeu que conhece a servidora Ketlin Raiana Kozak;
Perguntado pela Juíza respondeu que esta é auxiliar de serviços; Perguntado pela
Juíza respondeu que limpava até meio dia na agricultura e de tarde no pátio de
máquinas; [...] Perguntado pela Juíza respondeu que Ketlin foi fazer a limpeza lá
pelas 16hs; Perguntado pela Juíza respondeu que o horário de serviço era da 13:30
às 17:40; [...] Perguntado pela Juíza respondeu que Ketlin foi umas duas vezes fazer
a limpeza; [...] Perguntado pela Juíza respondeu que pediu para limpar porque ia ter
uma reunião lá; Perguntado pela Juíza respondeu que quem pediu para limpar lá foi o
nosso Secretário (Cláudio Cogo); Perguntado pela Juíza respondeu que não foi pago
nada além do salário regular da Prefeitura, que não recebeu nada para limpar lá; [...]
Perguntado pelo Promotor respondeu que quem mandou foi o Secretário do Prefeito,
senhor Cláudio; [...] Perguntado pelo Promotor respondeu que o senhor Cláudio Cogo
disse que teria uma reunião importante e que pediu para limpar lá Aires Palestrinho;
[...]

Num. 42938432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

Ainda, em seu depoimento perante ao Ministério Público, João das Dores
informou que:

Disse que é feitor de serviços da Prefeitura. Perguntado respondeu que é servidor
concursado. Perguntado respondeu que dá encaminhamentos às ordens na
Prefeitura. Perguntado respondeu que Ketlin Fites é auxiliar de serviços gerais.
Perguntado respondeu que o chefe, Cláudio Cogo, lhe ligou afirmando que teria uma
reunião importante e que precisariam de uma pessoa para limpar uma escola ali no
Aires Palestrinho. Perguntado respondeu que não mandou, que pediu para Ketlin
fazer um favor e limpar lá. Perguntado respondeu que disse para Ketlin ir depois do
horário, mas daí ela tinha terminado o serviço e foi lá. Perguntado respondeu que
quem pediu ao depoente foi o Secretário do Prefeito, Cládio Cogo. Perguntado
respondeu que pediu um favor né. Perguntado respondeu que Ketlin foi lá como
servidora. Perguntado respondeu que Ketlin foi no dia 24 e um dia antes, ou seja, foi
umas duas vezes. Perguntado respondeu que Ketlin ficou lá uns 20 minutos.
Perguntado respondeu que Ketlin foi ao local entre 15:00h e 16:00h.

Nesse prisma, não obstante João das Dores tenha solicitado à servidora que
realizasse os serviços de limpeza no espaço destinado ao comitê do partido, não há
comprovação efetiva de que o recorrente tenha solicitado a realização do serviço por
servidor público, o que descaracteriza, então, a prática, por ele, da conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997.

Nesse sentido, veja-se a declaração prestada pelo recorrente ao Ministério
Público Eleitoral (ID 42855601):

Aí o que é que acontece, num dia desses que o Joãozinho vem aí eu passei as coisas
para ele [...] para fazer a parte eleitoral aí, ele conhece todas as coisas da cidade. Eu
falei o Joãozinho nós precisa arrumar alguém para fazer a limpeza do nosso escritório
de campanha, você que conhece todo mundo aí arruma alguém’. Aí passou uns dias
ele disse que limpou lá, que arrumou uma moça. Não mas nós temos que fazer o
contrato lá com ela. Daí que ele se tocou ‘acho que fiz uma besteira’. Inclusive depois
nós contratamos uma pessoa para fazer esse trabalho por nós. Não foi má intenção
foi uma falta de experiência. Pelo que ele me falou lá na pasta ele comentou isso e daí
alguém influenciou ele. Eu sei que tá errado, talvez eu devesse falar mais com ele.

De acordo com precedente do Tribunal Superior Eleitoral, não é possível
presumir a responsabilidade do agente público para caracterização da conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997:

[...]

Num. 42938432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

Para a caracterização da conduta vedada prevista no inciso III do art. 73 da Lei das
Eleições, não se pode presumir a responsabilidade do agente público. [...]

NE: utilização de servidor público municipal, durante horário normal do expediente, em
campanha eleitoral.

(Ac. 15/12/2005 no Respe n. 25220, rel. Min. Gomes de Barros, rel. designado Min.
Cesar Asfor Rocha)

Dessa forma, a prova oral não permite concluir que o recorrente, de fato,
determinou à servidora pública municipal que procedesse à limpeza de Comitê de
agremiação partidária durante o horário de expediente.

O que se comprovou, ao contrário, foi que o recorrente solicitou a pessoa
João das Dores para “arrumar alguém” e não necessariamente uma servidora pública
para fazer a limpeza durante o expediente do serviço público.

Do mesmo modo, ao tomar conhecimento da utilização da força de trabalho
de servidora pública, o recorrente contratou uma profissional para realização do serviço,
nos termos contrato de trabalho acostado no ID 42855609.

Embora não seja exigível a comprovação de potencialidade lesiva para
configuração da conduta vedada, a imputação ora em análise não ostenta a gravidade
necessária para configuração de abuso de poder político, considerando que a auxiliar de
serviços gerais esteve no local por 2 a 3 vezes, em torno de 20 minutos, sem saber que o
local se tratava de comitê eleitoral. Aliás, assim que tomou conhecimento dessa
circunstância, a servidora se recusou a realizar a limpeza.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para, ao reformar a respeitável sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial e, assim, afastar as sanções aplicadas ao recorrente.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] Artigo 73, caput, da Lei nº 9.504/97.
[2] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2015. p. 189.
Num. 42938432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600425-17.2020.6.16.0165 - Capitão Leônidas Marques -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO ANGONEZI COGO - Advogado do(a) RECORRENTE:
LUIZ CARLOS KUHN - PR46783-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.04.2022.

Num. 42938432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715234868600000041911556
Número do documento: 22040715234868600000041911556